Tribunal: TJMT
Processo: 1020171-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020171-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), ATACADO FERRO E ACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 26.910.690/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – MORA CONFIGURADA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATACADO FERRO E AÇO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003270-49.2023.8.11.0059, ajuizada por BANCO RODOBENS S. A., deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo marca TOYOTA, modelo HILUX CD DSL 4X4 SRV, 2021/2021, Chassi 8AJBA3CD2M1682853, Placa RAX4E99, alienado fiduciariamente em garantia às obrigações assumidas no contrato de financiamento, denominado como Cédula de Crédito Bancário n. 130513 no valor de R$269.436,00.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada, sustentando a ausência de constituição em mora, porque o banco agravado omitiu que havia um acordo extrajudicial e não havia a alegada inadimplência.

Refere que, num primeiro momento o agravado apresentou um contrato de financiamento no valor de R$ 269.436,00 em 36 parcelas e logo adiante anexa “planilha de cálculo” no valor total de R$ 353.676,26, o qual foi parcelado em apenas 20 vezes, o que contraria totalmente o que fora pactuado no contrato de financiamento juntado sob o Id. 125815229.

Registra-se que sempre pagou pontualmente as parcelas do financiamento que era no valor de R$6.049,94, mas no mês de maio de 2023, os boletos sumiram do sistema e, em razão disso, entrou em contato com o agravado via Whatsapp no dia 31/05/23, oportunidade em que seus atendentes informaram que o valor total em aberto era de R$ 19.701,88, referente apenas a parcela do mês de maio.

Consigna, no ponto, que o agravado sem qualquer motivo ou aviso prévio, diminuiu a quantidade de parcelas e triplicou o seu valor de R$6.049,94 para R$19.701,88, para forçar a inadimplência mediante a imposição de valores indevidos.

Verbera que o agravado dificultou a realização dos pagamentos, cobrando valores diversos do que fora pactuado e, por tal razão, não há que se falar em perigo de dano e registra ter comprovado sua boa-fé ao entrar em contato com a financeira para pagar as parcelas, não pode ser penalizada pela conduta ilegal do credor.

Defende, em seguida, a descaracterização da mora, tendo em vista que no dia 07/08/23, ou seja, em data posterior ao envio e recebimento da notificação extrajudicial, o agravado ofereceu a possibilidade de quitação de 03 parcelas em aberto, oportunidade em que as partes realizaram um acordo extrajudicial, inclusive com emissão e encaminhamento de boleto para pagamento cujo vencimento fora datado para 10/08/2023.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão até o julgamento final do recurso pelo Colegiado, devendo ser restituído imediatamente a agravante. No mérito, pugna pela sua reforma em definitivo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 182798172.

Informações prestadas pelo Julgador
a quo
, ao Id. 183134921.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 186048671, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a recorrente contra decisão proferida pelo Magistrado
a quo
de deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo marca TOYOTA, modelo HILUX CD DSL 4X4 SRV, 2021/2021, Chassi 8AJBA3CD2M1682853, Placa RAX4E99, alienado fiduciariamente em garantia às obrigações assumidas no contrato de financiamento, denominado como Cédula de Crédito Bancário n. 130513 no valor de R$269.436,00, a ser pago em parcela única, com prazo de 36 meses, cujo vencimento restou previsto no
Quadro V
para a data de 17.09.2024.

Aduz que sempre pagou pontualmente as parcelas do financiamento que era no valor de R$6.049,94, mas no mês de maio de 2023, os boletos sumiram do sistema e, em razão disso, entrou em contato com o agravado via Whatsapp, oportunidade em que seus atendentes informaram que o valor total em aberto era de R$19.701,88, referente apenas a parcela do mês de maio.

Consigna, no ponto, que o agravado sem qualquer motivo ou aviso prévio, diminuiu a quantidade de parcelas e triplicou o seu valor de R$6.049,94 para R$19.701,88, para forçar a inadimplência mediante a imposição de valores indevidos.

Verbera que o agravado, além de dificultar a realização dos pagamentos, cobrou valores diversos do que fora pactuado e, por tal razão, não há que se falar em perigo de dano.

Defende, em seguida, a descaracterização da mora, tendo em vista que no dia 07/08/23, data posterior ao envio e recebimento da notificação extrajudicial, o agravado ofereceu a possibilidade de quitação de 03 parcelas em aberto, oportunidade em que as partes realizaram um acordo extrajudicial, inclusive foi emitido e encaminhado o boleto para pagamento com vencimento para 10/08/2023.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, andou bem o Julgador
a quo
pois os documentos constantes nos autos demonstram a probabilidade do direito deduzido pelo autor, existindo prova da inadimplência (mora) da parte requerida/agravante por meio de notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do contrato de Id. 180586161.

Quanto aos termos contratuais, embora não mencionado pela ora agravante, consta dos autos da origem que houve um aditamento na avença, conforme fez prova o agravado ao Id. 125815231 - da origem, por meio do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis.

Neste aditamento a agravada na “
Cláusula 3.” c
oncorda expressamente,
“de forma irrevogavel e irretratavel, que o financiamento ora contratado, conforme consta no Financiamento descrito no Quadro VII, formalizado com o BANCO,
será diretamente pago pela ANUENTE, por conta e ordem do CEDENTE
,
mediante a utilização da carta de crédito correspondente,

objeto de cessão fiduciária,

nos termos ora pactuados,

no prazo de 30 dias
,
contados da respectiva contemplação da cota objeto de cessão fiduciária
,
descrita no Quadro V
,
mesmo que tal fato ocorra antes do vencimento da parcela única indicada no financiamento
.”

Assim, diante da modificação dos termos contratuais, tanto em relação aos valores das parcelas como da forma de pagamento e, evidenciada a inadimplência da devedora, resta comprovada a sua regular constituição em mora.

Aliás, impende consignar no ponto, que a inadimplência é incontroversa, uma vez que, embora a financeira por mera liberalidade tenha oportunizado depois da notificação o pagamento das parcelas em aberto via boleto, não houve a quitação por parte da devedora. Portanto, não há que se falar em acordo extrajudicial no decurso da ação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a mora e não formalizado acordo extrajudicial, não há falar em comportamento contraditório ou má-fé da instituição financeira diante do envio de boleto para quitação parcial do débito. 2. Tentativa de negociação que configura mera expectativa de manutenção do contrato e não é capaz de impedir o prosseguimento da ação de busca apreensão. 3. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-PR - AI: 00645727520228160000 Guarapuava 0064572-75.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 03/04/2023, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024